Tribunal: CARF
Processo: 10183.000802/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.000802/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.479 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Recorrente
REINALDO FRANCISCO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DESPESAS MÉDICAS. GLOSAS. RECIBOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO
DAS DESPESAS.
Em homenagem ao princípio da verdade material e segundo o disposto na Lei
9.250/1995, que disciplina a formalização de despesas levadas à tributação,
entre outras providências, os recibos firmados por profissionais médicos,
quando se coadunam com a verossimilhança das alegações e de todo o
conjunto probatório, são documentos aptos a fazer afastar as glosas efetuadas, a
esse título.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos
do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Notificação de lançamento lavrada às fls. 4-9, em que a Administração Fiscal
apurou, em face do contribuinte acima identificado, crédito tributário a suplementar no valor
total de R$ 18.094,08, por deduzir, indevidamente, despesas com instrução, despesas com
dependentes e despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.000802/2008-38
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-000.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000802/2008-38

Doravante, o contribuinte apresentou impugnação, pessoalmente, às fls. 2-3, onde
aduziu, preliminarmente, falta de intimação para apresentar documentações atinentes à apuração
fiscal; no mérito, reiterou a questão preliminar levantada e pediu reconsideração do lançamento
tributário. Juntou, ainda, documentos às fls. 10-62.
O acórdão de primeira instância (fls. 64-76) julgou procedente, em parte, a
impugnação apresentada, para reduzir o crédito tributário lançado.
Ainda inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 83-93, por
meio de procurador habilitado (fl. 153), onde aduziu, preliminarmente, violação ao contraditório
e à ampla defesa por ausência de prévia notificação e, no mérito, requereu o afastamento das
glosas relativas aos serviços médicos prestados pelos profissionais Marcelo Bunlai e Chirley
Magalhães Morski, às despesas com plano de saúde e com o dependente Holdrado Francisco
Pereira, genitor do contribuinte.
Autos, por fim, remetidos a esta egrégia Seção de Julgamento, para formação da
decisão colegiada (fl. 158), com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
Primeiramente, conheço do recurso interposto, tendo em vista que o contribuinte,
regularmente cientificado da decisão combatida em 28/6/2010 (fl. 81), apresentou seu
inconformismo em 26/7/2010 (fl. 83), sendo, portanto, tempestivo.
De logo, rejeito a questão preliminar suscitada, de ausência de intimação fiscal
anterior à emissão da notificação de lançamento, porque, segundo o art. 7o, inciso I, do Decreto
70.235/1972, o procedimento fiscal somente se inicia com o primeiro ato que cientifica o sujeito
passivo da obrigação tributária; assim, somente a partir desse momento que a Administração
Fiscal deve obedecer aos preceitos da ampla defesa e do contraditório.
Ainda, cumpre ressaltar que os atos preparatórios à autuação fiscal estão sob a
reserva da discricionariedade da Administração Fiscal, que pode, ou não, notificar o sujeito
passivo para apresentar esclarecimentos.
No mérito, assiste razão ao contribuinte, em parte.
Quanto às glosas com despesas com dependentes, os recolhimentos das Darfs
juntados às fls. 138-146 apenas endossam a conclusão de que o pai do contribuinte, Holdrado
Francisco Pereira, apresentou sua própria declaração de ajuste anual no período, eis que esses
pagamentos estão vinculados ao código 0211, que se refere às cotas do imposto de renda
apurado.
Dessa maneira, como apresentou, ele próprio, sua declaração, não pode ostentar a
condição de dependente em outra, no mesmo exercício.
No que se refere às glosas com o oncologista Marcelo Bunlai, tenho por mim, à
luz do art. 29 do Decreto 70.235/1972, que os recibos anexados às fls. 96-99 comprovam o
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.479 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000802/2008-38

efetivo pagamento, pois, inclusive, contêm discriminações dos serviços prestados, com a
subscrição do profissional, além de indicar os valores das despesas e as datas dos pagamentos.
Nesse particular, portanto, essas glosas devem ser afastadas.
Os tratamentos odontológicos submetidos com a profissional Chirley Magalhães
Morski também devem ser considerados para fins de tributação, porque os recibos às fls. 101-
102 estão de acordo com o § 2o, incisos II e III do art. 8o da Lei 9.250/1995, pois demonstram
pagamentos em favor do próprio contribuinte e de três dependentes: Auxiliadora do Carmo
Campos Pereira (fl. 14) — que, casada com o contribuinte, não apresentou declaração no período
—, Maria Elisa Campos Pereira (fl. 12) e Maria Julia Campos Pereira (fl. 11).
Pelas mesmas razões acima aduzidas, acolho, também, as declarações firmadas
pelo profissional Nilton de Campos (fls. 103-106), relativamente a tratamentos odontológicos.
Por outro lado, entendo que a declaração à fl. 100 não possui a autoridade de
afastar a glosa com despesas com plano de saúde, justamente porque foi firmada pela
Cooperativa de Crédito Rural do Pantanal — que, a toda evidência, não exerce atividade de
operadora de plano de saúde suplementar; assim, o documento deveria ter sido lavrado pela
Unimed Federação MT, apontada, no documento, como o plano contratado.
Nesse sentido, somente a declaração firmada pela própria operadora, que o
contribuinte não se incumbiu de trazer aos autos, poderia comprovar, acima da dúvida razoável,
o exato valor total que foi pago, naquele período.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para rejeitar a questão preliminar
levantada e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital